Tribunal: TJDFT
Processo: 0747593-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747593-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: JULIETE FLORENCIO RODRIGUES D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos por Elton Tomaz de Magalhães contra a decisão de indeferimento do pedido liminar no agravo de instrumento, sob alegação de omissão e erro material a serem sanados. Articula que os referidos vícios estariam centrados nos seguintes fatores: (a) “a decisão silenciou sobre o principal fundamento do recurso, qual seja, a natureza autônoma dos honorários advocatícios, que os desvincula da sorte do crédito principal”; (b) “a decisão não analisou que, por ser autônomo, o crédito honorário se sujeita a um prazo prescricional próprio e quinquenal, que não foi atingido”; (c) “a decisão parte de uma premissa fática e jurídica equivocada ao afirmar que a questão dos honorários estaria preclusa”. Pugna pelo acolhimento dos embargos, para que seja “sanando a omissão e o erro material apontados e atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes”. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). O erro material consistiria em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. A contradição em embargos de declaração, por sua vez, se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa os alegados defeitos intrínsecos processuais (“omissão” e “erro material”) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, todas matérias relacionadas aos questionamentos apontados, aqui sintetizadas [inviabilidade de condenação em honorários de sucumbência] teriam sido devidamente apontadas, analisadas e debatidas na decisão revista: [...] Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em “fase de cumprimento de sentença”, no qual teria sido determinado o arquivamento em razão de ocorrência do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a obrigação de pagar. Pois bem. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica e à estabilização das relações sociais, a Constituição Federal estabelece como garantia fundamental que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI). Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (Código de Processo Civil, art. 502). Nesse sentido, após o trânsito em julgado, consolidada a coisa julgada material, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses legais excepcionais (Código de Processo Civil, art. 505). Além disso, transitada em julgado a decisão de mérito, serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (Código de Processo Civil, art. 508). E em razão disso deve ser desconstituída a decisão de mérito transitada em julgado que desafia tanto o efeito negativo da coisa julgada, que obsta a propositura de demanda idêntica à outra definitivamente julgada, isto é, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, quanto o efeito positivo da coisa julgada, consistente no dever de observância ao que restou decidido sobre determinada matéria em julgamento anterior definitivo do Poder Judiciário, ainda que a nova demanda não seja idêntica à anterior. Acresce a doutrina de Humberto Theodoro Júnior que: [...] imutável a decisão, dentro do processo esgota-se a função jurisdicional. O Estado, pelo seu órgão judiciário, “faz a entrega da prestação jurisdicional a que estava obrigado”. Mas a imutabilidade, que impede o juiz de proferir novo julgamento no processo, para as partes tem reflexos, também, fora do processo, impedindo-as de virem a renovar a discussão da lide em outros processos. Para os litigantes sujeitos à ‘res iudicata’, o comando emergente da sentença se projeta, também, fora do processo em que foi proferida, pela imutabilidade dos seus efeitos. A partir do trânsito em julgado material a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (art. 503)1. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a execução de título executivo extrajudicial teria sido ajuizada em 13.1o.2017, e extinta, em 14.9.2023, pela prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários de sucumbência (id 172005687); (b) a sentença teria sido mantida por esta Segunda Turma Cível, por meio do acórdão n.o 1820172, com trânsito em julgado em 26.3.2024 (id 191843387). Cito o aresto do referido acórdão: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CHEQUE. SUSPENSÃO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE SEIS MESES A SER OBSERVADO (LEI DO CHEQUE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONSUMADA A PRESCRIÇÃO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria controvertida acerca da (in)ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto comporta a análise de a partir de quando teria início o cômputo do prazo da prescrição intercorrente e as possibilidades de sua suspensão ou interrupção. Na referida ação de execução, com base em cheque, foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. II. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo (e da prescrição) e inalterado o quadro processual (não localizado bens penhoráveis do devedor), o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente de manifestação judicial. III. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cheque é de seis meses, conforme estabelecido em legislação específica (Lei 7.357/1985, art. 59), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo. IV. No caso concreto, em 26.1o.2022 foi determinada a suspensão dos autos e remessa ao arquivo provisório, com a ciência do exequente em 31.1o.2022. Com base no art. 921, inciso III, do CPC, a suspensão deve ocorrer pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual também se suspende a prescrição. Após a fluência desse período de suspensão inicia-se o prazo da prescrição intercorrente. No caso, findou em 31.07.2023, eis que o título executivo é um cheque, cujo prazo prescricional é de 6 (seis) meses, conforme art. 59 da Lei 7.357/1985. V. A prescrição é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser analisada inclusive de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição pelo julgador (Precedente: TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1782035, Rel. Des Robson Teixeira de Freitas, DJe 16.11.2023), o que prejudica o pedido de homologação da desistência protocolizado após consumado o prazo prescricional. VI. Não se extrai a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do apelado na sentença que reconhece a prescrição intercorrente da pretensão executiva diante da nova redação do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1820172, 0000159-54.2017.8.07.0008, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024.) (g.n.) Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a matéria acerca da condenação em honorários sucumbenciais está sob o manto da preclusão máxima. Assim, tem-se por insubsistente a alegação de que a “prescrição não alcança os honorários advocatícios sucumbenciais”, sobretudo porque a sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente teria expressamente consignado a inviabilidade de condenação a esse título, o que demonstra que a decisão ora revista guarda estrita observância ao “título judicial”. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante, reputando correto o valor indicado pelo exequente no requerimento inicial. 2. O art. 505 do CPC estabelece que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". O art. 508 do CPC, por sua vez, assenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 3. É incontroverso nos autos que o título judicial exequendo consiste na declaração de “ilegalidade da cobrança do Seguro Prestamista no valor de R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais), determinando que os referidos valores sejam devolvidos de forma simples, corrigidos monetariamente pelos índices do INPC desde o desembolso e acrescido de juros de 1% a.m., a contar da citação, deferindo-se eventual compensação com saldo devedor em aberto”. Em análise da planilha de cálculos apresentada pelo credor, verifica-se a observância ao teor do título judicial, sobretudo no que se refere ao termo inicial dos encargos moratórios, a saber, a data da citação. Ademais, nota-se ainda terem sido corretamente observadas no cálculo a taxa de juros e o índice de correção monetária fixados no título judicial exequendo. 4. Assim, se verificado que os cálculos realizados pelo credor se encontram em conformidade com os termos do título judicial, não há falar em sua inadequação, tampouco em sua revisão, o que resultaria em indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC. Revela-se escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao rejeitar a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1920255, 0729414-93.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1]JÚNIOR, Humberto T.Curso de Direito Processual Civil. 65. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. vol I, p. 1023. (g.n.) A decisão monocrática explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. Importante assinalar que a matéria acerca dos honorários sucumbenciais teria sido exaustivamente analisada por esta Segunda Turma Cível, por meio do acórdão n.o 1820172, com trânsito em julgado em 26 de março de 2024 (id 191843387). Na ocasião, foi expressamente consignado a inviabilidade “de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do apelado na sentença que reconhece a prescrição intercorrente da pretensão executiva diante da nova redação do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil”. Por isso, tem-se por despicienda a rediscussão de matéria já abarcada pela coisa julgada, razão pela qual não há de se falar em omissão, tampouco em erro material. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do julgador. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Não acolho os embargos de declaração. Intime-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator